Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de extinção das obrigações, por não ter sido realizada a transferência da propriedade de um dos terrenos dado em pagamento. A recorrente alega cerceamento de defesa, necessidade de tutela de urgência, transferência indevida de ativos, retenção indevida do terreno de Barcarena, pagamento a maior e tentativa de enriquecimento ilícito das apeladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pleiteada no bojo das razões recursais da apelação; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (ii) estabelecer se houve cumprimento integral das obrigações assumidas no Termo de Dação em Pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição separada, conforme preconizado pelo artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. O pedido realizado no bojo da apelação é inviável, por inobservância do procedimento exigido.
4. A dação em pagamento é uma forma de extinção de obrigação, conforme disposto no art. 356 do Código Civil. No caso, a recorrente celebrou Termo de Acordo com Quitação por Dação em Pagamento, referente à dívida consolidada. Os ativos elencados no Termo foram dados como pagamento da dívida, incluindo o terreno de Barcarena.
5. A ausência de transferência da propriedade de terreno por meio de Escritura Pública, conforme previsto em contrato, configura descumprimento contratual, inviabilizando a declaração de quitação integral da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição separada. 2. A declaração de quitação de dívida reconhecida em dação em pagamento somente será possível quando cumpridas todas as obrigações assumidas”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CPC, art. 356; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676904, 07030265520218070002, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/3/2023, p. 12/4/2023.